Tribunal: STF
Processo: Rcl 94638
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. SUBMISSÃO DE SEUS DÉBITOS AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONSTRIÇÃO DE VERBAS. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 31.3.2026, pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Joaçaba/SC no Processo n. 0001503-59.2023.5.12.0012, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387:
“Recebo a impugnação #id:afdee6d como protesto antipreclusivo, em conformidade com interpretação sistemática do art. 879, § 2º, da CLT.
Faço uso da faculdade prevista no § 1º do art. 524 do CPC, já que a conta de liquidação aparentemente não excede os limites da condenação; ademais, não verifico erros grosseiros ou que possam causar excessivo gravame ao devedor ou ao credor. Sendo assim, ACOLHO OS FUNDAMENTOS do perito contidos no evento
#id: ffa6173 e HOMOLOGO A CONTA apresentada no evento #id:c034ad8. A penhora ou garantia deve ocorrer em conformidade com os mencionados cálculos. 
INCLUAM-SE na conta os honorários contábeis, ora arbitrados em R$ 2.400,00 e REGISTREM-SE no sistema as obrigações de pagar. Em face da indiscutível natureza alimentar dos honorários periciais e também por força do que dispõe o art. 39 da Lei 8.177/91 que fixa que os débitos trabalhistas de qualquer natureza sofrerão correção e juros, incidirá sobre tal verba a taxa SELIC, em conformidade com o julgamento das ADC 58 e 59. 
As partes ficam cientes do não cabimento de recurso deste pronunciamento por ser interlocutório; eventuais recursos tão somente no prazo do art. 884 da CLT, após garantido o Juízo. 
Ficam cientes, ainda, que a recorribilidade pressupõe a utilização, a tempo e modo, de embargos do devedor, ou impugnação pelos demais credores, sendo cabível agravo de petição apenas do ato decisório que os julgar (CLT, art 884 ‘caput’ e parágrafo 4, c/c 897, ‘a’). 
Interposição de recurso notoriamente incabível resulta na prática de ato manifestamente protelatório para efeitos legais. (CLT art. 793 - B, inciso e 793 – C). 
Isso posto, a partir da publicação da presente decisão homologatória no DEJT, fica(m) o(s) DEVEDOR(ES) citados da obrigação de pagamento da importância da execução, mais os honorários periciais fixados, sob pena de prosseguimento da execução, com a penhora de bens. 
TOTAL – R$ 123.447,32 planilha + R$2.400,00 periciais 
VALORES ATUALIZADOS ATÉ: 30/04/2026. 
(...) 
Não pagando o/a devedor/executado/a, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, facultando-se ao devedor nessa fase processual levar a sentença a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito; 
Garantida a execução, intime-se autor para os efeitos do art. 884 da CLT, com prazo de 5 dias” (e-doc. 43).

2. O reclamante alega ser “empresa pública federal, criada em 1964 pela Lei nº 4.516 e regida pela Lei nº 5.615, de 13/10/1970 e pelo Decreto
nº 6.791/2009 (Estatuto Social), para atuar, basicamente, com a criação de soluções em tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Atualmente está vinculada ao Ministério da Fazenda, sendo de propriedade integral da União” (fl. 2).

Ressalta que “os serviços prestados pelo requerente são essenciais e, dessa forma, a execução processual de suas dívidas não pode se sujeitar ao processo de execução comum, devendo seguir o regime jurídico de execução da administração direta e das autarquias” (fl. 6).

Assevera que, “nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, o Supremo já havia afirmado a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial, reforçando que a natureza da atividade desempenhada – e não apenas a forma jurídica da entidade – é o elemento determinante para a incidência do art. 100 da Constituição” (fl. 9).

Assinala que, “ao reconhecer – de forma reiterada – que empresas estatais que prestam serviço público em regime de exclusividade e sem finalidade lucrativa primária devem ser submetidas ao regime de precatórios, o STF não apenas interpretou a Constituição, mas fixou uma diretriz vinculante que deve ser obrigatoriamente observada por todos os juízos e tribunais inferiores. Dessa forma, qualquer decisão judicial que determine a expedição de alvarás, bloqueios judiciais ou constrições diretas sobre o patrimônio do SERPRO – à margem do regime de precatórios – incorre em manifesta desobediência à autoridade da Suprema Corte, violando o princípio da hierarquia das decisões judiciais e a própria cláusula de supremacia da Constituição” (fl. 10). 

Requer “a concessão da tutela de urgência, para determinar a imediata suspensão do processo nº ATOrd 0001503-59.2023.5.12.0012, em trâmite na Vara do Trabalho de Joaçaba/SC, para determinar o reconhecimento das prerrogativas de Fazenda Pública ao SERPRO, com a suspensão de quaisquer ato de constrição patrimonial contra a Reclamada, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 13).

Pede, no mérito, “a procedência integral da presente Reclamação Constitucional para, confirmar a liminar, cassar a decisão reclamada, reconhecendo a submissão do SERPRO as prerrogativas da Fazenda Pública, com a execução da dívida, caso haja, processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal” (fl. 14).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar não ter o reclamante direito às prerrogativas da fazenda pública, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.

5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2020).

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal decidiu sobre a submissão das sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de natureza essencial, em regime não concorrencial, ao regime de precatórios:
“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017, grifos nossos).

6. Na espécie, ao impor a garantia do juízo como condição para oposição de embargos à execução pelo reclamante e indicar a possibilidade de penhora de bens para o cumprimento da obrigação, a autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.

Em situações análogas à trazida na espécie, em que é reclamante o Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações.

Na Reclamação n. 85.911/CE, o Ministro Luiz Fux lembrou que, na Ação Cível Originária n. 2.658, este Supremo Tribunal reconheceu a natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial e não concorrencial do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, pelo que lhe são extensíveis as prerrogativas da Fazenda Pública, até mesmo o regime de precatórios:
“Assim, impende destacar que o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que os privilégios das Fazendas Públicas são extensíveis às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa. Nesse contexto, o Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Cível Originária 2.658, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/4/2018, já reconheceu a natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial e não concorrencial do SERPRO, razão pela qual, no caso sub examine, deve incidir o regime constitucional de precatórios ao reclamante. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:
‘DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO. IMUNIDADE RECÍPROCA. 1. Empresa pública que desempenha serviços públicos essenciais ao funcionamento da Administração Pública. Extensão da imunidade assegurada pelo art. 150, VI, a, da Constituição Federal.
2. Pedido julgado parcialmente procedente.’ (ACO 2.658, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/4/2018).
Esse, aliás, é o entendimento desta Corte, conforme se observa das seguintes decisões proferidas em casos envolvendo o mesmo reclamante: Rcl 84.968, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 23/9/2025; Rcl 85.615, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 8/10/2025; Rcl 85.497, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 6/10/2025; Rcl 85.225, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/2025; Rcl 84.927, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/9/2025. Destacam-se, ainda, decisões proferidas em casos análogos: Rcl 53.893, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/12/2022, Rcl 52.791-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/4/2022; Rcl 52.959-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/4/2022; Rcl 52.170-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/3/2022; Rcl 53.310, Rel. Min. Alexandre e Moraes, DJe de 12/5/2022; Rcl 54.225- MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/6/2022. Diante desse cenário, entendo que o caso dos autos guarda evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente à ADPF 1.090, a qual o reclamante alega violada. Saliente-se que, nos precedentes acima citados, o Supremo Tribunal Federal assentou a existência de periculum in mora inerente ao bloqueio indevido de recursos públicos para a satisfação de créditos individuais, na medida em que referidas constrições podem comprometer a prestação de serviços públicos essenciais para a coletividade em geral. Trata-se de entendimento corolário da constatação de que a garantia de direitos sociais a prestações materiais demanda, como regra, custos elevados e de que os recursos estatais são, por definição, escassos, de modo que a realização destes direitos fica submetida invariavelmente a escolhas alocativas. Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para determinar a aplicação ao reclamante do regime de execução próprio da Fazenda Pública, nos autos do Processo nº 0000977-83.2011.5.07.0002, em trâmite no Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Fortaleza” (Rcl n. 85.911/CE, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 14.10.2025, grifos nossos).

Nesse mesmo sentido decidiu o Ministro Gilmar Mendes na Reclamação n. 86.336/DF, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro:
“Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 
Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado. (...)
Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão: (...).
Ora, na hipótese, a parte reclamante – Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO – trata-se de empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Desse modo, entendo que o Juízo reclamado, ao afastar a aplicação das prerrogativas da fazenda pública, inclusive o regime de precatórios, ao SERPRO, afrontou as decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437” (Rcl n. 86.336/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 21.10.2025, grifos nossos).

Ainda nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: Rcl
n. 87.808, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.11.2025; Rcl
n. 86.895, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8.11.2025; Rcl
n. 86.616, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 28.10.2025; Rcl n. 85.494, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.10.2025; Rcl n. 85.859, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.10.2025; Rcl n. 85.615, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 8.10.2025; e Rcl n. 85.497, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 6.10.2025.

7. Em reclamações nas quais se alega descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, ambas Turmas deste Supremo Tribunal têm decidido pela impossibilidade de constrição judicial a incidir indiscriminadamente sobre valores vinculados a políticas públicas essenciais:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar os atos reclamados e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes tido como violados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada à agravada para custear despesas relativas à saúde. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 72.963-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 275, 484, 664 E 1.012. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente pedido veiculado em reclamação constitucional, ante desrespeito à orientação fixada nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012. 2. O pronunciamento reclamado determinou o bloqueio indiscriminado de valores depositados em contas de entidade vinculada à execução de políticas públicas de
saúde, desconsiderada a origem pública e vinculada dos recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio dos valores determinado pelo órgão de origem implica contrariedade à orientação firmada nos paradigmas quanto à impenhorabilidade de verbas públicas destinadas a políticas essenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar as ADPFs 275, 484, 664 e 1.012, o STF concluiu, com eficácia vinculante e erga omnes, impróprio o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde e oriundas de contratos de gestão firmados com o poder público. 5. A constrição judicial, ao incidir indiscriminadamente sobre valores vinculados a políticas públicas essenciais, contraria os princípios da legalidade orçamentária, separação de poderes, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 68.881-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.2.2025, grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. SÚMULA 734/STF. INAPLICABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 275, 664 E 1.012. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos das ADPFs 275 e 664, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Hipótese em que o acórdão reclamado foi proferido em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, inexistindo trânsito em julgado a atrair a incidência da Súmula 734 desta CORTE. 4. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (Rcl n. 73.037-ED, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.12.2024, grifos nossos).
8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Joaçaba/SC no Processo n. 0001503-59.2023.5.12.0012 e determinar outra seja proferida, observando-se a submissão do reclamante ao regime de precatórios definido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora